Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios. Curadoria especial. Contestação por negativa geral. Reforma da sentença.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de procedimento comum, que julgou o feito sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. A Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, alega que os honorários advocatícios são devidos em razão de sua atuação profissional, com base no art. 4o da Lei Complementar n. 80/94. Requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada a pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa, com a reversão dos respectivos honorários em favor da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando apresenta contestação por negativa geral. (ii) A sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A Defensoria Pública exerce a função institucional de Curadoria Especial nas hipóteses legalmente estabelecidas, como no caso em que a ré foi citada por edital e se manteve inerte.
4. O art. 4o, incisos XVI e XXI, da LC 80/94, autoriza a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, como consequência processual do sucesso na demanda.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua como Curador Especial, mesmo que a contestação seja por negativa geral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o autor, ora apelado, a pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa, com a reversão dos respectivos honorários em favor da Defensoria Pública.
Tese: “1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando apresenta contestação por negativa geral. 2. A sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; LC 80/94, art. 4o, incs. XVI e XXI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735521, 074107656.2021.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1819980, 071398639.2022.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1750586, 070733598.2021.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023.